Tribunal: TJBA
Processo: 8001428-55.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001428-55.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRO DA CONCEICAO COSTA

Advogado(s)
:
JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, UILLIAN SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULAS ABUSIVAS DECLARADAS NULAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SANDRO DA CONCEIÇÃO COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios/BA, nos autos da Ação Ordinária com Pedido Liminar Initio Litis e Inaudita Altera Pars nº 8001428-55.2025.8.05.0076, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A.

2.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que permitiam o desconto de parcelas de empréstimo consignado diretamente em conta corrente, determinando que os descontos se realizassem exclusivamente em folha de pagamento, conforme a modalidade originalmente contratada. Indeferiu, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

3.
O autor recorreu, alegando que os descontos indevidos em sua conta corrente geraram desorganização financeira e utilização forçada do cheque especial, o que configuraria dano moral indenizável e ensejaria a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. Questão em discussão

4.
Discute-se se os descontos indevidos realizados diretamente em conta corrente, em substituição à consignação em folha, ensejam dano moral indenizável, diante da alegada desorganização financeira e violação à boa-fé contratual.

III. Razões de decidir

5.
O dano moral exige a demonstração de lesão concreta a direito da personalidade, nos termos dos arts. 5º, V e X, da CF/1988 e 186 e 927 do Código Civil.
6.
Embora se reconheça a irregularidade na forma de cobrança adotada pela instituição financeira, não restou comprovado abalo psíquico significativo, humilhação pública ou prejuízo extrapatrimonial concreto.
7.
Os valores descontados eram efetivamente devidos, e caso o repasse pela fonte pagadora tivesse ocorrido regularmente, o mesmo montante teria sido subtraído da remuneração do autor, inexistindo, portanto, prejuízo adicional que justifique indenização.

8.
A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica ao caso, pois não restou demonstrada a recalcitrância da instituição financeira nem o dispêndio de tempo excessivo para solucionar a controvérsia.
9.
Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios tem afastado a configuração do dano moral em hipóteses análogas, quando ausente repercussão concreta na esfera pessoal do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A irregularidade na forma de cobrança de empréstimo consignado, com descontos realizados diretamente em conta corrente, não configura dano moral se não comprovado abalo psíquico ou prejuízo extrapatrimonial relevante.

2. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de conduta abusiva reiterada do fornecedor e tempo expressivo despendido pelo consumidor para solucionar o impasse, requisitos não verificados no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
8001428-55.2025.8.05.0076
, sendo Apelante,
SANDRO DA CONCEICAO COSTA,
e Apelado,
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)